Tribunal: TJPA
Processo: 0811532-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811532-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: ZILMA CABRAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA POSSE DO BEM. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade integral do valor executado, inclusive da multa cominatória diária imposta pela não devolução de veículo. O banco alegou excesso de execução, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por perda anterior da posse do bem, direito à compensação de crédito e inadequação do índice de atualização monetária. O pedido liminar foi inicialmente deferido, mas, após o contraditório e análise de mérito, foi revogado. ZILMA CABRAL DE LIMA, agravada, interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar, o qual restou prejudicado com o julgamento colegiado do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, diante da alegada perda anterior da posse do veículo pelo devedor; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a compensação de crédito arguida pelo banco na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 536, § 1º, do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer; sua incidência é legítima quando não demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento.

O banco agravante não comprovou a alegada alienação anterior do veículo objeto da obrigação de fazer, tampouco produziu prova idônea da perda da posse do bem em momento anterior à intimação judicial.

O ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, era do devedor, que não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo da execução, inviabilizando a exclusão da multa cominatória.

A alegação de compensação de crédito é inadmissível na impugnação ao cumprimento de sentença quando fundada em suposto crédito controvertido e sem liquidez, contrariando o disposto no art. 525, § 1º, VI, do CPC.

A compensação não pode servir como pretexto para reabrir discussões sobre o mérito do título judicial transitado em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória é devida quando o devedor, sem comprovar objetivamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, permanece inerte mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

A simples alegação de perda da posse do bem não afasta a incidência das astreintes, se não acompanhada de prova inequívoca.

A compensação de créditos na fase de cumprimento de sentença exige prova de crédito líquido, certo e exigível, sendo incabível quando fundada em valores controvertidos ou ilíquidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 525, § 1º, VI; 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2115268-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 27.05.2024; TJ-PA, AI 0811907-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da execução promovida por
ZILMA CABRAL DE LIMA
, mantendo a exigibilidade integral do valor executado, inclusive da multa cominatória diária.

No recurso, o banco sustentou a ocorrência de excesso de execução, apontando a incidência da multa coercitiva mesmo após a perda da posse do veículo objeto da obrigação de fazer. Alegou que não poderia cumprir a obrigação de restituição, pois o bem já não estaria sob sua posse à época da intimação judicial. Defendeu, ainda, o direito à compensação de créditos, nos termos do art. 525, § 1º, VI, do CPC, em razão de saldo devedor remanescente do contrato de financiamento inadimplido pela exequente. Por fim, impugnou os critérios de atualização adotados, requerendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa e o reconhecimento da compensação, determinando-se a adequação do valor executado.

O pedido liminar foi deferido por decisão monocrática deste Relator (ID nº 27883931), reconhecendo a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, em razão da alegada anterioridade da perda da posse do bem em relação à ordem judicial de devolução, bem como da plausibilidade da tese compensatória.

ZILMA CABRAL DE LIMA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID nº 27773433), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Alegou, em síntese, que o banco descumpriu deliberadamente a ordem judicial de devolução do veículo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, tornando legítima a incidência da multa. Contestou a alegação de compensação, por ausência de crédito líquido e exigível em favor do banco, e afirmou a existência de valor incontroverso já reconhecido e depositado judicialmente, cuja liberação requereu.

Posteriormente, ZILMA CABRAL DE LIMA interpôs Agravo Interno (ID nº 28054750), insurgindo-se contra a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau.

Sustentou que a multa diária possui natureza coercitiva e é compatível com o inadimplemento voluntário do banco, que permaneceu inerte mesmo após ser intimado para cumprimento da obrigação. Reafirmou que a compensação pretendida é juridicamente inviável, por se basear em crédito controvertido e sem reconhecimento judicial. Requereu, ainda, a imediata liberação do valor incontroverso de R$ 32.292,77, depositado em juízo pelo agravado. Ao final, pleiteou a revogação da decisão monocrática e o restabelecimento da eficácia da decisão de primeiro grau.

O ITAÚ UNIBANCO apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 28748372), pugnando pela manutenção da decisão agravada e reiterando os fundamentos expostos no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

Conheço do Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como do Agravo Interno interposto por ZILMA CABRAL DE LIMA contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo no bojo deste recurso.

Mérito

A insurgência recursal do banco sustenta, em resumo, a existência de excesso de execução, notadamente pela manutenção da multa cominatória imposta por descumprimento da obrigação de fazer (devolução do veículo), ainda que, segundo sua tese, o bem já tivesse sido alienado extrajudicialmente antes mesmo da ordem judicial. Defende, ainda, o direito à compensação de créditos, a pretexto de que a parte exequente possui dívida remanescente do contrato de financiamento, o que ensejaria abatimento do valor executado.

A tese recursal, contudo, não resiste à análise detida do conjunto processual.

No que se refere à multa coercitiva, há previsão expressa no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil de que:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Trata-se, pois, de medida de natureza eminentemente coercitiva, legítima no âmbito da tutela jurisdicional executiva, cujo objetivo é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação de fazer.

A fixação da multa foi determinada na própria sentença transitada em julgado, a qual condicionou sua exigibilidade à hipótese de descumprimento injustificado da obrigação de devolução do bem.

Neste ponto, observa-se que o juízo de origem foi enfático ao consignar que o banco não comprovou, de forma idônea e precisa, a alegada alienação anterior à ordem judicial.

A única nota fiscal apresentada pelo agravante refere-se a bem diverso daquele objeto da lide (ID 26637925), e o banco não logrou demonstrar a suposta alienação do veículo Citroën C3, de placa QEW9503, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação de devolução.

O ônus probatório era inteiramente do executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois se tratava de fato impeditivo à exigibilidade da obrigação.

A ausência de documentos hábeis a comprovar que o banco não mais detinha a posse do veículo no momento da ordem judicial inviabiliza qualquer alegação de impossibilidade objetiva de cumprimento da sentença.

E nesse ponto reside o cerne da controvérsia: não há prova cabal da impossibilidade de devolução do bem por ato alheio à vontade do devedor. Em verdade, sequer houve demonstração da alienação efetiva — muito menos de que tenha ocorrido anteriormente à intimação judicial.

Ora, a multa cominatória deverá incidir quando o devedor, podendo, não cumpre voluntariamente a obrigação de fazer. Sua exigibilidade não se afasta por simples alegação de perda da posse ou de alienação, mas sim mediante comprovação inequívoca, a qual inexistiu nos autos.

Destaco precedentes, ressalvadas as particularidades de cada caso (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REJEIÇÃO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposta contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve as astreintes fixadas na fase de cumprimento. Recurso do executado. A questão da obrigação de fazer já foi decidida, ainda na fase de conhecimento. Assim sendo, não cabe mais nesta etapa processual questionar novamente acerca da impossibilidade de cumprimento da ordem ou da ausência de interesse processual da parte. Noutro giro, a questão da conversão em perdas e danos não prejudica a exigência da multa processual. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se revela, ao menos no presente momento processual, oportuna. Incide, no caso, o artigo 499 do CPC. No caso em tela, além de não se verificar pedido da credora, a obrigação não se tornou impossível. Precedente. Outrossim, a incidência da multa cominatória se mostra totalmente adequada e o prazo estipulado também é razoável. Precedentes desta C. Turma Julgadora. Observação do julgado: após o novo período fixado e quando atingido o limite, caberá ao juízo de primeiro grau decidir sobre a oportunidade de outras medidas de apoio (obstando-se nova extensão da multa processual para além daquela já prevista na r. decisão agravada) ou acerca da conversão da obrigação em perdas e danos, mediante prévia manifestação do credor. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115268-34 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 27/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, a qual majorou de R$ 100,00 para R$ 500,00 a multa diária cominatória, limitada a R$ 20.000,00, imposta para compelir a concessionária à efetivação de ligação elétrica decorrente de projeto de microgeração distribuída instalado por Valdeci Pigatti Salvador. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem, a desproporcionalidade da multa fixada e a preclusão indevidamente reconhecida quanto à discussão da tutela de urgência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de rediscussão da tutela de urgência diante de supostas questões técnicas não apreciadas oportunamente; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da majoração da multa cominatória aplicada à concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão temporal impede a rediscussão da tutela de urgência, pois esta foi proferida em momento anterior e não foi oportunamente impugnada pela agravante. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e sua majoração é admissível quando verificada a ineficácia da penalidade anterior, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A majoração da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta omissiva da agravante e a essencialidade do serviço público envolvido.
A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não foi comprovada de forma inequívoca nos autos e não exime a concessionária do cumprimento da obrigação determinada judicialmente. Eventual excesso no cumprimento da multa poderá ser revisto na fase de execução, nos termos do art. 537, § 1º-B, do CPC, inexistindo risco atual de enriquecimento ilícito do agravado
.
I

V. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A preclusão impede a rediscussão da tutela de urgência não impugnada tempestivamente. O magistrado pode majorar a multa diária prevista no art. 537 do CPC quando demonstrada a ineficácia da penalidade anterior para compelir a parte ao cumprimento da obrigação. A majoração da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da conduta da parte, da essencialidade do serviço e da efetividade da decisão judicial. A revisão do valor da multa cominatória pode ser requerida na fase de execução, nos termos do art. 537, § 1º-B, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1 .019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.999.671/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 993 .052/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.03 .2017. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119073520248140000 28064170, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, no caso concreto, a manutenção da multa diária mostra-se não apenas juridicamente admissível, mas também indispensável à efetividade da jurisdição e ao respeito à autoridade da coisa julgada.

No que tange à alegada compensação de créditos, o fundamento apresentado pelo agravante é inaceitável na via da impugnação ao cumprimento de sentença.

O art. 525, §1º, VI, do CPC, de fato admite alegações de compensação, mas somente quando fundadas em créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não é o caso.

Como mencionado, o banco não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar, com clareza, a existência de crédito em seu favor em valor determinado, decorrente do contrato de financiamento discutido nos autos.

Ao contrário, pretende valer-se de alegações genéricas e estimativas unilaterais, cuja apuração demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito da execução fundada em título judicial.

A compensação não é um instrumento que autorize a reabertura de debate sobre o mérito do título exequendo, tampouco pode servir como obstáculo para o adimplemento da obrigação transitada em julgado, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, com base nessas premissas, revendo posicionamento anterior, concluo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois examinou com propriedade e sob fundamentação técnica adequada todos os argumentos deduzidos na impugnação.

Revogo o efeito suspensivo atribuído por força da decisão de ID 27883931.

Por fim, diante da presente decisão colegiada, resta prejudicado o Agravo Interno interposto por ZILMA CABRAL DE LIMA, que visava exclusivamente à revogação da decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao recurso da instituição bancária. Substituída tal decisão por este julgamento de mérito, perde o recurso interno o seu objeto.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
mantendo hígida a decisão agravada e revogando a decisão de ID 27883931. Julgo ainda prejudicado o Agravo Interno interposto por
ZILMA CABRAL DE LIMA
. Tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025